Tribunal: TJMT
Processo: 0500026-27.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500026-27.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA - CPF: 955.294.549-68 (JUIZO RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA - CPF: 955.294.549-68 (RECORRIDO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRONTUÁRIO MÉDICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – ILEGALIDADE – DIREITO DO CÔNJUGE DA PACIENTE FALECIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Configura ilegalidade a negativa de fornecimento do prontuário médico ao cônjuge da paciente falecida, para o fim de instruir a defesa jurídica de seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Claudemir Teago Pereira, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Estado de Mato Grosso e ao Diretor do Hospital Regional de Rondonópolis, concedeu a segurança, para determinar aos Impetrados que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam ao Impetrante as cópias do prontuário médico da falecida Eviana Maria Elias Pereira (id. 40399474, págs. 01/04).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela ratificação da sentença (id. 40885959, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Claudemir Teago Pereira, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Estado de Mato Grosso e ao Diretor do Hospital Regional de Rondonópolis, concedeu a segurança, para determinar aos Impetrados que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam ao Impetrante as cópias do prontuário médico da falecida Eviana Maria Elias Pereira.

Extrai-se dos autos que Claudemir Teago Pereira impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Estado de Mato Grosso e ao Diretor do Hospital Regional de Rondonópolis, sustentando que solicitou o prontuário de sua esposa, falecida no dia 20/02/2014, ao segundo Impetrado, que se negou a entregá-lo, salientando que somente o faria por ordem judicial.

Argumentou, na inicial, que a negativa de entrega da cópia configura violação a seu direito líquido e certo.

O pedido liminar foi deferido (id. 40399461, págs. 01/02) e, ao analisar o mérito, a Julgadora
a quo
concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim transcrita (id. 40399474, pág. 03):

Ante o exposto, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil vigente, ratifico a liminar e CONCEDO a SEGURANÇA pleiteada por meio deste
Mandamus
impetrado por CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA em desfavor da DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT (PRONTO ATENDIMENTO).

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar o ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 admite o Mandado de Segurança, a ser interposto sempre que o titular do direito, líquido e certo, verifique justo receio de sua violação por abuso de autoridade. Por justo receio se deve entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão do direito individual, que deve ser objetiva e atual.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex officio
, não merece reparo.

Da análise dos autos, constato, dos documentos que os acompanham, que, de fato, a esposa do Impetrante esteve no Pronto Atendimento do Hospital Regional de Rondonópolis, tendo sido encaminhada ao psiquiatra, com o diagnóstico de “crise de ansiedade” (id. 40399459, pág. 01) e que, posteriormente, na Santa Casa de Misericórdia daquela cidade, foi constatado que teve um Acidente Vascular Cerebral – ACV –, sendo encaminhada, novamente, ao Hospital Regional, vindo a falecer em 20/02/2014.

O Impetrante solicitou o prontuário médico ao Hospital Regional, mas seu pedido foi negado, o que, no meu entendimento, acarreta-lhe prejuízos, já que desconhece qual era o estado clínico da sua mulher, não sabendo, ainda, se houve negligência e (ou) erro médico em seu tratamento.

Com efeito, o paciente tem o direito de ter seu prontuário médico elaborado de forma legível e de consultá-lo, a qualquer momento, e este prontuário deve conter o conjunto de documentos, padronizados, do histórico do paciente, princípio e evolução da doença, raciocínio clínico, exames, conduta terapêutica e demais relatórios e anotações clínicas.

Logo, a negativa de fornecimento do prontuário médico deu-se de forma ilegal, uma vez que o artigo 5
o
, inciso XIV, da CRFB, garante o acesso à informação, bem como o artigo XXXIII estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, nos termos da Constituição desta República.

Nessa quadra, é evidente que a negativa de entrega do prontuário da falecida ao Impetrante configura violação a seu direito líquido e certo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRONTUÁRIO MÉDICO – PACIENTE FALECIDO – PEDIDO FEITO PELO PARENTE MAIS PRÓXIMO – OBRIGAÇÃO A QUE NÃO PODE SE FURTAR O HOSPITAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O sigilo profissional que visa preservar a intimidade do paciente não pode servir de pretexto para que o hospital vede ao familiar mais próximo do paciente falecido, o acesso às informações clínicas contidas no prontuário médico
[...]. (Ap 90860/2010, Des. Guiomar Teodoro Borges, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/04/2011, publicado no DJE 03/05/2011). (Negritei).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020